Tribunal: TJDFT
Processo: 0708074-37.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO. REVELIA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. DEVER DE SUSTENTO DOS PAIS. RECURSO PROVIDO.
1. A obrigação de alimentos é fixada conforme a capacidade econômica do alimentante e a necessidade do alimentando.
2. Se o réu for revel, a situação fática descrita pelo autor deve ser considerada como verdadeira.
3. Constatado que o valor arbitrado a título de alimentos se mostra aquém das necessidades do alimentando e da capacidade do alimentante, o quantum fixado deve ser majorado.
4. Apelação conhecida e provida.